Tribunal: TJBA
Processo: 8168466-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168466-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIEZER ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COMPROVADAMENTE QUITADAS (ID 88566749). ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR (IDOSO E BENEFICIÁRIO DO LOAS). MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RESTITUIÇÃO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE EM DOBRO. TEMA 929, STJ. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ELIEZER ALMEIDA DA SILVA e pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, contra sentença (ID 88568670) que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (ID 422671734), reconhecendo a quitação das faturas de energia elétrica vencidas em maio e junho de 2022, e declarando a inexigibilidade dos respectivos débitos, com condenação da concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O consumidor buscou a majoração da indenização; a empresa, a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativação do nome do consumidor decorreu de dívida inexistente por já quitada; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado à luz da jurisprudência da Corte e das circunstâncias do caso, (iii) definir se a restituição do indébito deve ser na forma dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

4. Comprovado pelo consumidor o pagamento das faturas por meio de comprovantes juntados aos autos (ID 88566749), incumbia à fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que não ocorreu, tendo apresentado apenas telas de seu sistema (ID 86489304), documentos unilaterais sem força para afastar a prova da quitação.

5. A inscrição em cadastro de inadimplentes com base em dívida inexistente configura negativação indevida e dano moral in re ipsa, conforme consolidado na jurisprudência. Referência à inscrição indevida: ID 88566750 e ID 86489274.

6. A quantia fixada pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) mostra-se desproporcional diante das circunstâncias do caso, especialmente considerando a hipervulnerabilidade do consumidor — idoso, analfabeto funcional e beneficiário do LOAS (ID 88566745) — e a capacidade econômica da ré.

7. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 alinha-se aos precedentes do TJBA em casos análogos, garantindo compensação adequada e função pedagógica da medida.

8
.
Ausente comprovação de engano justificável por parte da concessionária, impõe-se reconhecer o direito do consumidor à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação, nos termos da legislação aplicável e da orientação do STJ (tema repetitivo nº 929 da Corte).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes da negativação indevida do nome do consumidor por dívida já quitada.

2. A simples inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando fixada em valor inferior aos parâmetros adotados pela jurisprudência da Corte, especialmente em casos de hipervulnerabilidade do consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ,
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)